Tribunal: TJBA
Processo: 8001299-06.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001299-06.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: NOEL VIEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO DE MATOS LOBO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação condenatória de repetição de indébito e indenizatória por danos morais, que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos, condenou a ré à restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos posteriores, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescida de juros e correção monetária, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se a
comprovação do vínculo contratual entre as partes, bem como da correta aplicação da inversão do ônus da prova nas relações de consumo; a existência de dano moral indenizável e o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A revelia da ré, regularmente citada e inerte, atraiu a presunção relativa de veracidade das alegações iniciais, corroboradas por prova documental, nos termos do art. 344 do CPC.
4. O juízo de origem reconheceu a hipossuficiência e a vulnerabilidade do autor, invertendo o ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à ré comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A ausência de exibição dos contratos impugnados e de qualquer prova de autorização do consumidor evidencia a nulidade das avenças, impondo a restituição dos valores descontados indevidamente.
6. A modulação firmada no EAREsp 676.608/RS autoriza a restituição simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, independentemente de comprovação de má-fé.
7. Descontos indevidos em benefício previdenciário oriundos de contrato não celebrado configuram dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00 à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

9. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único, do CDC; arts. 85, § 11, 344 e 373, II, do CPC; Súmulas 43, 54, 326 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 676.608/RS (Corte Especial, DJe 30/03/2021).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001299-06.2020.8.05.0018
, em que figuram como apelante SABEMI SEGURADORA SA e como apelada NOEL VIEIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .